Tribunal: TJES
Processo: 5005225-39.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005225-39.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA DE LOURDES ALVES DAMAZIO

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. DIVERGÊNCIA GROSSEIRA DE ASSINATURAS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. COMPENSAÇÃO COM VALOR CREDITADO EM CONTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco Pan S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado, condenar o banco à restituição em dobro dos descontos, fixar indenização moral em R$ 5.000,00 e autorizar a compensação com o valor de R$ 1.830,33 creditado na conta da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a regularidade e a autenticidade da contratação do empréstimo consignado impugnado pela consumidora; (ii) estabelecer se, reconhecida a inexistência do contrato, são devidas a restituição em dobro dos valores descontados e a compensação com o crédito depositado; e (iii) determinar se o dano moral se configura e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o CDC às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva quando imputada falha do serviço por contratação fraudulenta, respondendo a instituição financeira por fortuito interno decorrente de fraudes no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

5. A inversão do ônus da prova impõe ao banco demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade do negócio e a legitimidade dos descontos, encargo do qual não se desincumbiu.

6. A divergência grosseira entre a assinatura constante no instrumento contratual e as assinaturas dos documentos oficiais da consumidora enfraquece a autenticidade do suposto vínculo, sobretudo diante da impugnação específica.

7. A narrativa defensiva revela inconsistência ao sustentar assinatura física e, simultaneamente, invocar procedimento de contratação digital, sem apresentação de elementos técnicos mínimos (logs, IP, geolocalização ou registro biométrico) que validem a operação no caso concreto.

8. O crédito depositado em conta não convalida contrato inexistente por ausência de manifestação de vontade, devendo ser admitida a compensação do valor disponibilizado, conforme determinado na sentença.

9. A cobrança indevida decorrente de falha de segurança viola a boa-fé objetiva e autoriza a repetição do indébito em dobro, independentemente de prova de má-fé subjetiva, conforme entendimento do STJ sobre o art. 42, parágrafo único, do CDC.

10. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, e o quantum fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Impugnada a contratação de empréstimo consignado, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade do negócio e a autenticidade da assinatura, sob pena de reconhecimento da inexistência do contrato.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias (fortuito interno), sendo cabível a restituição em dobro quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa ensejam dano moral in re ipsa, sendo possível a compensação do valor efetivamente creditado em conta.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14, §3º, 39, III, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, EAREsp nº 676.608/RS (Tema 929); TJES, Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 14.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000557-67.2021.8.08.0061, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 25.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 5009297-45.2022.8.08.0011, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 25.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO PAN S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
(i)
declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 336870528-5;
(ii)
condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados;
(iii)
fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00;
(iv)
autorizar a compensação com o valor de R$ 1.830,33 creditado na conta da autora.

Em suas razões recursais (ID 17792797), o Apelante sustenta a regularidade da contratação, alegando que houve assinatura física e disponibilização do crédito, o que afastaria o dever de indenizar e a repetição do indébito em dobro.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando a divergência grosseira de assinaturas e a falha na segurança do banco.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARIA DE LOURDES ALVES DAMAZIO
em face do
BANCO PAN S.A.
.

Em sua peça exordial, a autora, pessoa idosa e beneficiária de pensão por morte junto ao INSS, relatou ter identificado descontos mensais indevidos em seu benefício, no valor de R$ 43,28 cada, referentes a um contrato de empréstimo consignado (nº 336870528-5) supostamente celebrado em 2020. Afirmou categoricamente jamais ter solicitado ou anuído com referida operação financeira, tratando-se, portanto, de fraude.

Em sede de contestação, a instituição financeira ré defendeu a regularidade da contratação, sustentando que o negócio foi validamente celebrado com a assinatura do contrato e a disponibilização do valor creditado na conta bancária da demandante.

O juízo de primeiro grau, ao sanear o feito, decretou a
inversão do ônus da prova
com base no Código de Defesa do Consumidor e indeferiu a produção de prova oral, anunciando o julgamento antecipado do mérito.

Ao proferir a sentença, a magistrada julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais, sob o fundamento de que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do vínculo contratual. A decisão declarou a inexistência do contrato, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, autorizando, por fim, a compensação com o valor de R$ 1.830,33 que havia sido depositado na conta da autora.

Inconformado, o Banco Pan S.A. interpôs o presente recurso de apelação visando a reforma integral do julgado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que
a relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo
, enquadrando-se a Apelada no conceito de consumidora e o Apelante na definição de fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula nº 297, que dispõe: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Tratando-se de alegação de
falha na prestação de serviço
— qual seja, a contratação fraudulenta de contrato de empréstimo consignado em nome da consumidora —, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC. Este dispositivo legal estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Tal entendimento está consolidado na
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Como corolário da responsabilidade objetiva, o § 3º do art. 14 do CDC prevê a inversão do ônus da prova
ope legis
(por força de lei), determinando que o fornecedor só não será responsabilizado se provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Desta forma,
competia ao banco Apelante, e não à consumidora, o ônus de comprovar de maneira inequívoca a regularidade da contratação e a legitimidade do débito
, tese esta corretamente adotada pelo juízo
a quo
.

No caso em apreço, a controvérsia gravita em torno da validade da Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 336870528-5.

O Banco Apelante sustenta a higidez do negócio jurídico mediante a apresentação de cópia do instrumento contratual com assinatura atribuída à Apelada. Todavia, o exame minucioso do acervo probatório revela vícios intransponíveis, os quais passo a expor.

A mera confrontação visual entre a assinatura constante na CCB e os documentos de identificação oficiais da autora revela
discrepâncias gráficas evidentes
, o que gera dúvida razoável e fundamentada acerca da autoria do ato.

Ademais, observa-se que a tese defensiva do banco é eivada de incongruência. Enquanto o banco anexa um contrato com suposta assinatura
física
, descreve em sua peça processual — inclusive com ilustrações genéricas — um rigoroso procedimento de contratação
digital
amparado em biometria facial. Essa duplicidade narrativa fragiliza a credibilidade da versão apresentada pela instituição financeira.

Apesar de alegar a segurança do sistema digital, o Apelante não colacionou aos autos elementos técnicos indispensáveis para validar tal operação, tais como: logs de acesso, endereço de IP, geolocalização ou a própria imagem da captura biométrica facial da consumidora no momento do aceite. A mera descrição genérica de protocolos de segurança não supre a necessidade de prova da sua efetiva aplicação no caso concreto.

O argumento de que o crédito em conta bancária ratificaria a contratação não prospera. O envio ou depósito de produto ou serviço não solicitado configura prática comercial abusiva (art. 39, III, do CDC), não tendo o condão de convalidar um negócio jurídico inexistente por ausência de manifestação de vontade.

Portanto, diante da impugnação específica da assinatura e da ausência de provas técnicas que sustentassem a tese de contratação digital, resta cristalino que
o Banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia
(Art. 373, II, do CPC e Art. 14, § 3º, do CDC). A inexistência do elemento volitivo impede a formação válida do negócio jurídico,
prevalecendo a versão do consumidor,
sendo imperativo o reconhecimento da nulidade do contrato, tal como decidido na origem.

Ademais, no que tange à
restituição dos valores
, a r. sentença não comporta reparo. A conduta da instituição financeira ré ultrapassa o mero equívoco escusável. A cobrança de dívida inexistente por negligência sistêmica da instituição configura conduta contrária à boa-fé objetiva.

Aplica-se ao caso o entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp n. 676.608/RS (Tema 929), que consolidou a tese de que a restituição em
dobro
do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da prova de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva.

O
dano moral
, no presente caso, é
in re ipsa
. Os descontos indevidos incidiram sobre
benefício previdenciário de natureza alimentar
de pessoa idosa e vulnerável. Tal conduta extrapola o mero dissabor e atinge a dignidade da pessoa humana.

Considerando as particularidades do caso, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra mais adequado e suficiente para compensar os transtornos sofridos pela Apelada, sem implicar enriquecimento indevido, e para servir como fator de desestímulo à conduta do Apelante.

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– BIOMETRIA FACIAL INSEGURA –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 .
Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061,
Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 14/11/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta pelo BANCO PAN S/A contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida por EDSON MAGALHÃES DE OLIVEIRA, declarando a inexistência do débito relativo a contrato de empréstimo consignado nº 332176250-6, condenando o banco à restituição dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o contrato de empréstimo consignado foi regularmente firmado e se os descontos realizados no benefício previdenciário do autor são devidos; (ii) avaliar a configuração de danos morais e a adequação do valor fixado a título de indenização . III. RAZÕES DE DECIDIR O banco apelante sustenta a validade do contrato de empréstimo consignado, alegando que o apelado assinou o contrato. No entanto, verificam-se inconsistências nos dados do contrato, como o endereço incorreto do apelado e a pactuação realizada em cidade diversa de sua residência, o que levanta sérios indícios de fraude. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes cometidas no âmbito de suas operações está consolidada na jurisprudência, sendo aplicável o entendimento do STJ no REsp nº 1.199.782/PR e a Súmula 479/STJ, que impõem ao banco o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não foi feito nos autos. A ausência de prova da regularidade da contratação, aliada aos descontos indevidos em benefício previdenciário, justifica a declaração de inexistência do débito e a condenação à restituição dos valores descontados. O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, que afetam diretamente a subsistência do aposentado, configurando evidente abalo psicológico . O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização, está em conformidade com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal em casos semelhantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida . Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, cabendo-lhes o ônus de comprovar a regularidade de contratos questionados por alegações de fraude.
O dano moral in re ipsa é caracterizado em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria,
sendo razoável o arbitramento de indenização no valor de R$ 5.000,00 para tais situações.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art . 14, § 3º; Súmula 479/STJ; REsp nº 1.199.782/PR. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12 .09.2011; STJ, REsp nº 1.846649; TJES, Apelação Cível, 047150097971, Rel. Des . Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em 29.10.2019; TJES, Apelação Cível, 011190013752, Rel. Des . Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 07.06.2022.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005576720218080061, Relator.: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 25/11/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NULIDADE DECLARADA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra a sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que declarou a inexistência de relação jurídica e débito decorrente de contratos fraudulentos, condenando a instituição financeira ao ressarcimento em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 . 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade e regularidade da contratação dos empréstimos consignados; (ii) definir a existência de obrigação de ressarcimento em dobro dos valores descontados; (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado. 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa, bastando o dano e o nexo causal. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1197929/PR) reconhece que fraudes bancárias praticadas por terceiros configuram fortuito interno, sendo de responsabilidade do banco apelante os prejuízos sofridos pelo consumidor. 4 . A ausência de contestação pela instituição financeira leva à aplicação dos efeitos materiais da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações da inicial. 5. É cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente da comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado no STJ (EAREsp 600.663/RS). 6.
A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, é proporcional à gravidade do abalo sofrido pelo autor, idoso e aposentado, diante da redução do benefício previdenciário por débitos não contraídos.
7 . Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092974520228
080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 25/09/2024)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem majoração de honorários sucumbenciais, porquanto já fixados em seu patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar